Tribunal: STJ
Processo: 0702019-14.2020.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2232962 - DF(2025/0337519-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
ADVOGADO
: ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NA PET NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO ENTRE O PRESENTE
FEITO E O RECURSO ESPECIAL JULGADO POR OUTRO MINISTRO DESTA
CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO
ART. 71
REGIMENTO INTERNO DO STJ. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DO
§ 3o, DO CPC. QUESTÕES JURÍDICAS DIVERSAS.
ART. 55,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em prevenção se não há conexão, não estão presentes as hipóteses
previstas no art. 71 do Regimento Interno desta Corte e não incide o
§ 3o, do
art. 55,
Código de Processo Civil, haja vista a discussão de questões jurídicas distintas.
2. O presente recurso especial foi interposto em ação anulatória ajuizada por
SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. contra o SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA DO DISTRITO
na qual se insurge contra o processo
FEDERAL/DF,
administrativo que se refere ao Contrato de Prestação de Serviço n.
e que
027/2018
resultou na Notificação n.
-
para devolver aos cofres
84/2020
SLU/PRESI/DIAFI
públicos a quantia de R$ 7.296.619,65. Já o
de relatoria do
REsp 2157093/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos, foi interposto em ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra SUSTENTARE SANEAMENTO S/A,
visando à reparação dos danos supostamente causados na execução do Contrato n.
que teria lesionado o patrimônio público no montante de
12/2012-SLU/Sustentare,
R$ 42.469.134,03, decorrente do Inquérito Civil Público n.
e que teria sido
23/2019,
firmado após a rescisão unilateral do Contrato n.

26/2010.
3. O presente feito discute a existência de sobrepreço unitário pela adoção de
parâmetro de produtividade diferente da proposta ao passo que o outro feito debate
o reajuste do valor de aquisição de
o emprego de varredores
veículos/equipamentos,
em quantidade diversas da contratada e a transferência indevida do pagamento de
tributos. Ausente, pois, qualquer risco de decisões conflitantes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54718765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fbf0eaca-e39b-4789-a742-886c93e1d915

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fbf0eaca-e39b-4789-a742-886c93e1d915

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2232962 - DF (2025/0337519-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
ADVOGADO
: ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
PET NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO ENTRE O PRESENTE FEITO E O
RECURSO
ESPECIAL
JULGADO
POR
OUTRO
MINISTRO
DESTA
CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO
ART. 71
REGIMENTO INTERNO DO STJ. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DO
§ 3o, DO CPC. QUESTÕES JURÍDICAS DIVERSAS.
ART. 55,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em prevenção se não há conexão, não estão presentes as hipóteses
previstas no art. 71 do Regimento Interno desta Corte e não incide o
§ 3o, do
art. 55,
Código de Processo Civil, haja vista a discussão de questões jurídicas distintas.
2. O presente recurso especial foi interposto em ação anulatória ajuizada por
SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DO DISTRITO FEDERAL/DF, na qual se insurge contra o processo administrativo
que se refere ao Contrato de Prestação de Serviço n. 027/2018 e que resultou na
Notificação n. 84/2020 - SLU/PRESI/DIAFI para devolver aos cofres públicos a
quantia de R$ 7.296.619,65. Já o
de relatoria do Ministro Teodoro
REsp 2157093/DF,
Silva Santos, foi interposto em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, visando à
reparação dos danos supostamente causados na execução do Contrato n. 12/2012-SLU
/Sustentare, que teria lesionado o patrimônio público no montante de R$
42.469.134,03, decorrente do Inquérito Civil Público n. 23/2019, e que teria sido
firmado após a rescisão unilateral do Contrato n. 26/2010.
3. O presente feito discute a existência de sobrepreço unitário pela adoção de
parâmetro de produtividade diferente da proposta ao passo que o outro feito debate o
reajuste do valor de aquisição de veículos/equipamentos, o emprego de varredores em
quantidade diversas da contratada e a transferência indevida do pagamento de
tributos. Ausente, pois, qualquer risco de decisões conflitantes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53929281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: d4edfc3b-9292-45ab-b263-31af79aff96d

Trata-se de agravo interno interposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
contra a decisão de fls. 5174-5175, na qual indeferi o pedido de redistribuição do feito, nestes
termos:
Com a petição de fls. 5170-5173, busca o requerente a redistribuição do feito ao
Ministro Teodoro Silva Santos, por prevenção ao
ao
REsp 2.157.093/DF,
fundamento de que "a origem do processo é a mesma, a matéria é idêntica a dos
presentes autos (alegação de irregularidades na execução de contrato para a
prestação de serviços de limpeza urbana, tendo como pano de fundo a produção
de provas) e envolve exatamente as mesmas partes".
Observa-se, contudo, que o presente recurso especial foi interposto em ação
anulatória ajuizada por SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. contra o
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL/DF, na qual se
insurge contra o processo administrativo que se refere ao do Contrato de
Prestação de Serviço n. 027/2018 e que resultou na Notificação n. 84/2020 - SLU
/PRESI/DIAFI para devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 7.296.619,65.
Já o
de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos, foi
REsp 2157093/DF,
interposto em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, visando à reparação dos danos
supostamente causados na execução do Contrato n. 12/2012-SLU/Sustentare, que
teria lesionado o patrimônio público no montante de R$ 42.469.134,03,
decorrente do Inquérito Civil Público n. 23/2019, e que teria sido firmado após a
rescisão unilateral do Contrato n. 26/2010.
Como visto, não ficou configurada a conexão entre os feitos. Eventual identidade
de partes e a existência de matérias semelhantes não é suficiente para tal fim. A
petição de fls. 5170-5173 não logrou demonstrar a identidade de causa de pedir
ou de pedido.

Sustenta a empresa agravante que, "embora o presente caso e o REsp 2157093/DF
referirem-se a contratos distintos (no 27/2017 e 12/2012), há identidade substancial da matéria
fática e jurídica, de forma a demonstrar a existência de similaridade entre ambos os julgados, e até
mesmo entre as causas de pedir (se há suposta irregularidade na execução do contrato de prestação
dos serviços de limpeza urbana) e os pedidos (dever de ressarcimento por alegados danos ao erário
ou não)".
Defende que, "sob a ótica do
§ 3o do CPC, a conexão decorre também da
art. 55,
similitude da questão jurídica principal, que é analisar se as decisões judiciais acerca do serviço de
varrição manual violaram o devido processo legal e probatório, e se as condenações por eventual
sobrepreço são indevidas, cujas questões são idênticas ao decido pelo Ministro TEODORO
SANTOS no
Ou seja, mesmo que não haja efetiva conexão entre as ações, elas
REsp 2157093/DF.
devem ser julgadas por prevenção, a fim de que se evite o risco de serem proferidas decisões
conflitantes ou contraditórias".
Argumenta que "a identidade para fins de conexão não precisa ser absoluta,
bastando que tenham pontos em comum, semelhanças, mesmo contexto fático e jurídico, mas não
de exata igualdade".
Documento eletrônico VDA53929281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: d4edfc3b-9292-45ab-b263-31af79aff96d

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a redistribuição
do feito ao Ministro Teodoro Silva Santos, por prevenção ao REsp 2157093/DF.
Contrarrazões às fls. 5219-5224 e 5225-5227.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não prospera, pois não se constata a prevenção.
Dispõe o
do Regimento Interno desta Corte:
art. 71

Art. 71. A distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a
competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo
processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão; a
distribuição do inquérito e da sindicância, bem como a realizada para efeito da
concessão de fiança ou de decretação de prisão preventiva ou de qualquer
diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a da ação penal.

Conforme consignado no
agravado, o presente recurso especial foi
decisum
interposto em ação anulatória ajuizada por SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. contra o
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL/DF, na qual se insurge contra o
processo administrativo que se refere ao Contrato de Prestação de Serviço n. 027/2018 e que
resultou na Notificação n. 84/2020 - SLU/PRESI/DIAFI para devolver aos cofres públicos a
quantia de R$ 7.296.619,65.
Já o
de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos, foi
REsp 2157093/DF,
interposto em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, visando à reparação dos danos supostamente causados na
execução do Contrato n. 12/2012-SLU/Sustentare, que teria lesionado o patrimônio público no
montante de R$ 42.469.134,03, decorrente do Inquérito Civil Público n. 23/2019, e que teria sido
firmado após a rescisão unilateral do Contrato n. 26/2010.
Como visto, não ficou configurada a conexão entre os feitos. Eventual identidade de
partes e a existência de matérias semelhantes não é suficiente para tal fim. A petição de fls. 5170-
5173 não logrou demonstrar a identidade de causa de pedir ou de pedido.
Acolher a pretensão defensiva seria entender que o Ministro Teodoro Silva Santos
estaria prevento para todos os casos que envolvam falhas na execução de contratos de prestação de
limpeza urbana com a SUSTENTARE SANEAMENTO S.A., o que seria uma burla ao princípio
do juiz natural.
Documento eletrônico VDA53929281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: d4edfc3b-9292-45ab-b263-31af79aff96d

Não incide, na hipótese, o art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a
reunião de processos "que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".
Conforme bem esclarecido pelo Distrito Federal nas contrarrazões (fls. 5221-5222):

Além de referirem-se a contratos administrativos distintos, as questões jurídicas
decididas são também distintas.
Por um lado, a ação anulatória que originou este recurso especial diz respeito à
existência de prejuízo ao Erário “decorrente da adoção de parâmetros
distintos no cálculo do valor unitário contratado e na execução do contrato”
(acórdão recorrido).
Por outro lado, a ação civil pública cujo recurso especial está sob relatoria do
Min. Teodoro Silva Santos diz respeito aos danos ao Erário pelo recebimento
indevido de valores relativos (i) a reajustes de importâncias vinculadas à
aquisição não comprovada de veículos/equipamentos; (ii) ao emprego de
varredores em quantidade inferior à contratada para os anos de 2012 e
2013; e (iii) ao recebimento de quantias que lhe foram pagas pela
Administração Pública, as quais dizem respeito a tributos diretos e
personalíssimos de sua responsabilidade tributária.
Não há que se falar em conexão, nem em prevenção, dada a distinção entre as
causas de pedir e pedidos.
Tanto que, em momento algum, a empresa Agravante requereu a conexão das
ações ou arguiu a prevenção dos julgadores perante o TJDFT.
O acórdão objeto deste recurso especial foi proferido pela 6a Turma Cível do
TJDFT, sob a relatoria da Des. Vera Andrighi. Já o acórdão objeto do RESP
2.157.093 foi proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, sob a Relatoria da Des.
Diva Lucy de Faria Pereira.
Note-se que, não identificadas as causas do
do CPC ou do
do
art. 55
art. 71
RISTJ, a mera semelhança entre as questões não induz a prevenção dos
julgadores.

De fato, o presente feito discute a existência de sobrepreço unitário pela adoção de
parâmetro de produtividade diferente da proposta ao passo que o outro recurso especial debate
reajuste do valor de aquisição de veículos/equipamentos, emprego de varredores em quantidade
diversas da contratada e transferência indevida do pagamento de tributos. Ausente, pois, qualquer
risco de decisões conflitantes.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: d4edfc3b-9292-45ab-b263-31af79aff96d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na PET no REsp 2.232.962 / DF
Número Registro: 2025/0337519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020191420208070018 7020191420208070018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
ADVOGADO
: ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
RECORRIDO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
ADVOGADO : ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: d5331d5c-0f17-454b-be28-f75212ef829c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: d5331d5c-0f17-454b-be28-f75212ef829c